Tribunal: STF
Processo: RE 1321714
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “RECURSO DE APELAÇÃO – MILITAR – INDENIZAÇÃO DE RETRIBUIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DE MOTORISTA – ATIVIDADES ESPECIALMENTE DESEMPENHADAS E QUE EXTRAPOLAM AS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO – CONSTITUCIONALIDADE DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 127/2008 – DECRETO ESTADUAL Nº 12.560/08 – EXIGÊNCIA DE DESIGNAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POR MEIO DE ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO – EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR – REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 127/2008 – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VERBA DEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
    01. Nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao julgamento do feito, sem que tal ato configure cerceamento de defesa.
    02. Satisfeitos os pressupostos legais (previstos na Lei Complementar nº 127/2008), o servidor público faz jus ao recebimento de vantagem pecuniária, sendo que isso não importa a majoração da remuneração de maneira irregular, em afronta ao disposto no artigo 37, X da Constituição Federal, uma vez que o legislador decidiu que certas atividades, dentre todas as realizadas pelos policiais militares, não se enquadram como ordinárias, merecendo uma contraprestação especial em razão do seu desempenho. Assim, afasta-se a suscitada inconstitucionalidade do dispositivo de lei.
    03. A Lei Complementar nº 127/08 não limitou a obtenção da indenização de retribuição pelo exercício das atribuições previstas em seu artigo 23, V, somente às hipóteses de designações provenientes de ato do Governador do Estado, de modo que o Decreto Estadual nº 12.560/2008, ao fazê-lo, atuou de maneira ilegal e extrapolou o poder regulamentar do Executivo.
    04. A existência de documento que comprove a efetiva prestação do serviço torna inafastável o direito à indenização sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Atos de designação publicados nos boletins internos satisfazem o princípio constitucional da publicidade.
    05. Nos termos da Lei 11.960/2009, os juros, a contar da citação, devem corresponder aos da caderneta de poupança. A correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada prestação e, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.
    Recurso voluntário conhecido e não provido.
    Reforma parcial da sentença em reexame necessário” (pág. 71-72 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 102, caput, e § 2°, da mesma Carta, ao argumento de que o acórdão recorrido
    “[...] não respeitou a decisão e dispositivo do acórdão proferido na ADI 4357 por alargar entendimento nele não contemplado, além de não ter levado em conta a modulação dos efeitos efetivada pelo STF, que estabeleceu que, para o período a partir da inscrição no precatório, a TR deve ser utilizada até 25.03.2015, passando somente então a ser corrigido pelo IPCA-E e não no período de conhecimento até o momento de inscrição do crédito da parte recorrida em sistema de precatório junto ao Tribunal Local 'a quo'” (pág. 198 do documento eletrônico 2).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL - ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DIVERGÊNCIA ENTRE OBJETO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELA PARTE E AS TESES FIRMADAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO COM BASE EM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À ÉPOCA.
    01. Não cabe juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC) quando o objeto dos recursos especial e extraordinário interpostos pela parte diverge do entendimento firmado nos precedentes dos tribunais superiores.
    03. Acórdão proferido por este Tribunal de Justiça em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça à época. Em observância à segurança jurídica, observa-se a regra da eficácia prospectiva da alteração de entendimento jurisprudencial” (pág. 97 do documento eletrônico 2).
    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, nos termos do art. 1.041 do CPC/2015.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Outrossim, assinalo que este Tribunal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Destaco, ainda, trecho do voto vencedor, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, no qual se distinguiu o objeto do referido leading case em relação às ADIs 4357/DF e 4425/DF:
    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.
    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.
    [...]
    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
    [...]
    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009” (grifei) 
    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.
    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.
    Verifico, portanto, que a questão trazida neste apelo extremo diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator